Tribunal: TJSP
Processo: 2154117-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Aposentadoria mensal bruta superior a R$ 11.000,00 e líquida de, aproximadamente, R$ 4.500,00. Comprometimento parcial da renda com empréstimos consignados que não enseja, necessariamente, a concessão da benesse pretendida, pois pode sugerir descontrole financeiro, com gastos acima do

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual à agravante. Aposentadoria mensal bruta superior a R$ 11.000,00 e líquida de, aproximadamente, R$ 4.500,00. Comprometimento parcial da renda com empréstimos consignados que não enseja, necessariamente, a concessão da benesse pretendida, pois pode sugerir descontrole financeiro, com gastos acima do limite orçamentário. Despesas com saúde (plano médico, consulta e medicamentos) que tampouco impõem o deferimento da gratuidade, afastada a presunção decorrente da declaração de carência. Relativamente a eventuais honorários periciais a cargo da agravante, o Juízo de origem poderá reavaliar o cabimento da gratuidade modulada, nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC/15 (isenção, redução e parcelamento), mesmo ausentes os requisitos legais para a concessão da benesse integral. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2154117-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira,
em que é agravante SANDRA ISABEL TOPAN (POR CURADOR), é
agravado QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154117-17.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 18454 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2154117-17.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sandra Isabel Topan
Agravado: Quinto Andar Serviços Imobiliários Ltda
Comarca: Itapira
Voto no 18454
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
que
indeferiu
a
gratuidade
processual
à
agravante.
Aposentadoria mensal bruta superior a R$ 11.000,00 e líquida
de, aproximadamente, R$ 4.500,00. Comprometimento parcial
da renda com empréstimos consignados que não enseja,
necessariamente, a concessão da benesse pretendida, pois pode
sugerir descontrole financeiro, com gastos acima do limite
orçamentário. Despesas com saúde (plano médico, consulta e
medicamentos) que tampouco impõem o deferimento da
gratuidade, afastada a presunção decorrente da declaração de
carência. Relativamente a eventuais honorários periciais a
cargo da agravante, o Juízo de origem poderá reavaliar o
cabimento da gratuidade modulada, nos termos do art. 98, §§ 5o
e 6o, do CPC/15 (isenção, redução e parcelamento), mesmo
ausentes os requisitos legais para a concessão da benesse
integral. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido,
com determinação.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Sandra Isabel Topan, em razão da r.
decisão de fls. 230/231, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Judicial
da Comarca de Itapira, que indeferiu a gratuidade processual à
agravante.
Alega a agravante, em resumo, que: é irrelevante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154117-17.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 18454 - 3/4
patrocínio do causa por advogado particular, bem como o valor
discutido na demanda, pois nega a relação locatícia; tem problemas de
saúde e faz uso de medicamentos que demandam elevados gastos; as
despesas mensais fixas superam o valor líquido da aposentadoria
recebida; não se exige um estado de miserabilidade extrema para a
concessão da benesse; não terá recursos para custear os honorários de
eventual futura perícia grafotécnica.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
242/243).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 248/254).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, tarjem-se os autos com a prioridade de
tramitação decorrente do Estatuto do Idoso (fls. 33).
No mais, compulsando os autos, verifica-se que a
agravante recebe aposentadoria mensal, cujo valor bruto supera R$
11.000,00 e o rendimento líquido alcança, aproximadamente, R$
4.500,00 (fls. 209/211).
O comprometimento parcial da renda com empréstimos
consignados não enseja, necessariamente, a concessão da benesse
pretendida, pois pode sugerir descontrole financeiro, com gastos acima
do limite orçamentário.
Tampouco as despesas com saúde (plano médico,
consulta e medicamentos
fls. 233/240) impõem o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154117-17.2020.8.26.0000 - Itapira - Voto no 18454 - 4/4
gratuidade, afastada a presunção decorrente da declaração de carência
(fls. 217).
Consigne-se,
por
oportuno,
que
relativamente
a
eventuais honorários periciais a cargo da agravante, o Juízo de origem
poderá reavaliar o cabimento da gratuidade modulada, nos termos do
art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC/15 (isenção, redução e parcelamento),
mesmo ausentes os requisitos legais para a concessão da benesse
integral.
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.
decisão recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator